Tribunal: TJSP
Processo: 2137140-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ção dos honorários do perito – parcelamento solicitado pelo agravante e deferido pelo Juízo de origem – adiantamento dos honorários periciais de responsabilidade da agravante – impossibilidade de diferimento – agravante que não é beneficiário da gratuidade da justiça – ausência de previsão legal – decisão mantida – recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137140-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2024

Data de publicação:

09/01/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DESCABIMENTO – decisão pela qual foi determinada a complementação dos honorários do perito – parcelamento solicitado pelo agravante e deferido pelo Juízo de origem – adiantamento dos honorários periciais de responsabilidade da agravante – impossibilidade de diferimento – agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DESCABIMENTO – decisão pela qual foi determinada a complementação dos honorários do perito – parcelamento solicitado pelo agravante e deferido pelo Juízo de origem – adiantamento dos honorários periciais de responsabilidade da agravante – impossibilidade de diferimento – agravante que não é beneficiário da gratuidade da justiça – ausência de previsão legal – decisão mantida – recurso desprovido.